Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737923-18.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AFONSO E SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA AFONSO E SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0720437-96.2021.8.07.0007, proposta pela ora agravante em desfavor do BRB - BANCO DE BRASILIA S/A, objetivando a determinação de limitação dos descontos de parcelas de empréstimos, em sua conta corrente, a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais. Em consulta aos autos de origem, verifico que há notícia de falecimento do advogado da agravante, conforme ID 114341482. De outro lado, verifico que a agravante interpôs outro Agravo de Instrumento (0740027-80.2021.8.07.0000), com mesmo objeto, em que foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que os descontos das parcelas dos contratos de empréstimos celebrados pelas partes litigantes, mediante descontos em folha de pagamento e em conta corrente, fiquem limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais da agravante, abatidos os descontos compulsórios. Diante do exposto, DETERMINO a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, e a intimação da agravante para que, no prazo de 15 dias, promova a regularização da sua representação processual, conforme o art. 313, § 3o, do CPC. No mesmo prazo, manifeste-se a agravante acerca da perda superveniente do interesse recursal nos presentes autos, haja vista a interposição do agravo de instrumento n. 0740027-80.2021.8.07.0000. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022 às 17:07:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora